Tribunal: TJES
Processo: 5003199-30.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003199-30.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BETANIA MARVILA DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE. OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que negou provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte Embargante, mantendo a sentença de piso.

2. Alegam os Autores que a decisão recorrida possui o vício de omissão ao não considerar que não foi comprovada a expedição da notificação de infração para contabilizar o prazo dos embargantes, na sede administrativa, nos termos do art. 257, §7º, do CTB.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a oposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. O pleito não merece acolhimento. As alegações de omissão e contradição apresentadas pela parte recorrente não se sustentam, pois a decisão recorrida está devidamente fundamentada, com base nas provas constantes dos autos. Concluiu-se, a partir delas, que a Ré não prestou informação clara e inequívoca ao consumidor sobre o débito discutido. Importa destacar que contradição se configura quando há incoerência interna entre os fundamentos ou dispositivos da decisão, e omissão, quando há ausência de enfrentamento de ponto relevante — o que não percebo no caso em apreço. Portanto, a simples discordância da parte com a fundamentação adotada não caracteriza defeito na decisão, tratando-se, na verdade, de inconformismo com o desfecho da demanda e de tentativa indevida de rediscutir o mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Ressalte-se, ainda, que o julgador não tem o dever de se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pela parte, mas apenas sobre aqueles que considerar relevantes para a solução da controvérsia, conforme seu convencimento motivado, como se verifica na hipótese em análise. (STJ, EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.214.790 - CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 2018).

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)